Tribunal: TJDFT
Processo: 0711114-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES APÓS HASTA PÚBLICA. COMISSÃO DO LEILOEIRO. DEVIDA. ERROMATERIAL. ART. 494, I, DO CPC. CORREÇÃO DASENTENÇA. CABÍVEL.
1. Se as partes celebraram acordo para pagamento do crédito executado, após a conclusão dos trabalhos do leiloeiro, resta claro que este terá direito à sua comissão, devendo ser arcada pelo executado-agravante, visto que deu causa à propositura da execução e à penhora, diante da sua inadimplência.
2. Conforme dispõe o artigo 494, I do Código de Processo Civil é cabível a alteração da sentença para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculos, a requerimento das partes ou de ofício.
3. Recurso conhecido e desprovido.